Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740103-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL ROQUE CARDOSO PACIENTE: RAFAEL ROQUE CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RAFAEL ROQUE CARDOSO (ID 41656530), a qual intitulou “Habeas Corpus/liminar”, onde o apenado formulou pedido de diminuição de sua reprimenda, em virtude do seu bom comportamento, apontando o deferimento de tal benefício a outros apenados (Leandro Gonçalves da Silva e Yago Vasconcelos Moreira). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado (ID 41666693). A Defensoria Pública (ID 42130069) informou que o paciente cumpre pena total de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por crimes diversos. Já cumpriu até a data atual o montante de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão, salvo intercorrências, em fevereiro de 2023 (Relatório da Situação Processual Executória no ID 42130073). Pontuou que o pedido de redução de pena, com base em bom comportamento, não possui respaldo legal. Explicitou que eventual decote em qualquer das penas impostas nas 3 (três) diferentes ações penais pelas quais o sentenciado encontra-se condenado e em cumprimento de pena demandaria a proposição de ação penal específica de revisão criminal, e, no caso, a Defensoria Pública não encontrou fundamento legal para enquadrar o pedido do paciente em algumas das hipóteses para a revisão criminal de julgado definitivo. Esclareceu que não identificou qualquer decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente, salientando que qualquer manifestação deste Tribunal acerca da pena aplicada caracterizaria supressão de instância. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta manuscrita não encontra respaldo legal e sequer há decisão do Juízo da VEP/DF passível de caracterizar constrangimento ilegal no cumprimento da sua pena, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator